Tribunal: TJMT
Processo: 0034784-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034784-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA CORREA - CPF: 427.952.301-00 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DAS TESES APRESENTADAS PELA AUTORA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ILEGALIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA DO RISCO – PREVISÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

–– LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO EM DECORRÊNCIA DE CÂNCER DE MAMA

–
LAUDO PERICIAL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a
cobertura
adicional de
invalidez
funcional
permanente

total
por doença (IFPD) em contrato de
seguro
de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. 2. Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA PENHA CORREA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
0034784-72.2015.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A., julgou improcedentes os pedidos, por entender que “
a autora não fora acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária
”
.
A sentença impôs à autora os ônus de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita (cf. Id no 161524785).

A apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada “
porquanto não apreciou as teses apresentadas pela Apelante, que se devidamente enfrentadas conduziriam à conclusão diversa da adotada
” (cf. Id no 161524793 – Pág. 4).

No mérito, alega desequilíbrio contratual pela exigência de prova diabólica, decorrente do previsto no item 3.3 e subitem 3.3.1 da avença, de modo a lhe impor ônus excessivo, com manifesta ofensa aos princípios da probidade e boa-fé objetiva contratual, ofensa ao princípio da função social do contrato, caracterização de cláusula abusiva e leonina.

Alega ainda, a ilegalidade da cláusula limitativa do risco e afirma que fora comprovada a incapacidade permanente, definitiva e irreversível da apelante, sustentando o cabimento da cobertura securitária, bem como da indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada “
em face da omissão na apreciação das teses da defesa, determinando que outra seja proferida. Ou, caso não seja esse o entendimento adotado, no mérito dar provimento integral ao recurso, reformando a r. sentença recorrida, pelas razões exaustivamente expostas para reconhecer que a apelada descumpriu sua obrigação de indenizar a Apelante ao negar-lhe o pagamento da indenização avençada e, via de consequência, condená-la ao pagamento do valor devido a esse título, constante do Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo atualizado desde a data de sua aposentadoria por invalidez pelo INSS, além dos juros legais a partir da negativa de pagamento da indenização
” (cf. Id. no 59777528).

A apelada apresentou contrarrazões combatendo os fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 161524796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares arguidas pela apelante estão intimamente ligadas com o mérito do recurso, com o qual serão apreciadas e decididas.

A autora/apelante expõe que, era empregada da empresa Centrais Elétricas Matogrossenses desde 01/07/1988 e nesta condição, consta como segurada/beneficiária do Contrato de Seguro de Vida em Grupo que firmou com a requerida/apelada, CAIUA – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, e sub-estipulante CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES, adquirida pelo GRUPO ENERGISA.

Prossegue dizendo que, em junho de 2006, foi diagnosticada com câncer, seguindo-se a partir de então os tratamentos correlatos, como cirurgia para extração da mama direita, quimioterapia, radioterapia

e hormonioterapia, porém, em razão da sequela do tratamento cirúrgico caracterizada por “linfedema irreversível”, a apelante desenvolveu limitação funcional do membro superior direito, que agravaria a situação se mantivesse sua atividade laboral, tanto que a autora fora aposentada por invalidez em 16/09/2014 e desde então, busca receber o valor integral da indenização securitária, cujo pagamento foi negado pela apelada, sob o argumento de que a autora não ostenta quadro incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas; o que ensejou o ajuizamento da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morai
s” pela autora, ora apelante, na qual, o MMo juiz julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que não assiste razão à autora.

Como é sabido, o contrato de seguro tem como escopo garantir o pagamento de indenização na hipótese de ocorrer evento danoso com o bem segurado.

A seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, bem como tem o dever de guardar consigo a boa-fé durante e depois da contratação, consoante previsão do art. 422 da legislação civil.

Na IFPD (invalidez funcional), a indenização é paga no caso de doença que cause a perda da existência independente do segurado, que se dá quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o exercício autônomo de suas atividades – como deslocar-se, alimentar-se e higienizar-se sem ajuda de terceiros
.

No caso em espeque, restou evidenciada a relação contratual entabulada entre o autor e a requerida, consoante certificado individual e apólice do seguro encartadas aos autos.

O referido contrato de seguro (fl. 42) prevê a cobertura de invalidez funcional por doença, no montante de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A respeito da invalidez que acomete o autor, o laudo pericial concluiu o seguinte:

[...] A apuração dos pontos das duas tabelas utilizadas na avaliação da Invalidez por doença funcional (IAI-F) totalizou 20 pontos, isto é, abaixo dos 60 exigidos para a caracterização deste tipo de invalidez, para fins securitários. Na avaliação do dano, houve a retirada cirúrgica de um quadrante da mama direita e restou grande assimetria do membro superior direito a maior, por linfedema crônico e perda acentuada da mobilidade do ombro, cotovelo, punho e mão direita, que em conjunto, repercutem em perda funcional completa membro superior direito, que tem nexo causal com a cirurgia de linfadenectomia axilar indicada para a extirpação do câncer. Portanto, trata-se de uma invalidez permanente parcial e completa do membro superior direito. De acordo com a tabela da SUSEP e a tabela para cálculo de percentuais de indenização no caso de invalidez permanente do seguro em questão, a valoração do dano corporal é de 72,5%. [...]

Diante disso, é nítido que a autora pretendeu ser indenizada por evento que não está albergado na apólice de seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura apenas em caso de Invalidez Funcional Total e Permanente consequente de doença que cause a perda de sua existência independente, o que não ocorreu no caso em exame.

Por fim, oportuno mencionar, à guisa de esclarecimento, que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência social, assim como por órgãos do poder público e por outras instituições público-privadas, não caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente por doença funcional
[1]
, porquanto constituem institutos distintos.

Diante disso, verifica-se que a autora não fora acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária.

Derradeiramente, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral
.

(...)”
– grifei.

A apelante alega que a r. sentença apelada padece de nulidade insanável “
porquanto não abordou nenhuma das teses sustentadas pela defesa, fundada na ocorrência de evidente desequilíbrio contratual pela exigência de prova diabólica, decorrente do previsto no item 3.3 e sub item 3.3.1 da avença, de modo a lhe impor ônus excessivo, com manifesta ofensa aos princípios da probidade e boa-fé objetiva contratual (art. 422, CC), ofensa ao princípio da função social do contrato (art.421), caracterização de cláusula abusiva e leonina (421-A, CC). Aliada à comprovada incapacidade e ilegalidade da cláusula limitativa do risco
” (cf. Id no 161524793 – Pág. 7).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

E o acórdão foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA.LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. ” (REsp 1845943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)

Dessa feita, tendo o perito oficial afastado o quadro clínico de total privação da independência da suplicante, razão pela qual sua condição funcional autônoma não está suprimida, não é possível impor à apelada a obrigação de pagar a indenização prevista para o caso de invalidez permanente, por conseguinte, considerando que não restou comprovado o fato descrito na apólice de seguro e capaz de assegurar o pagamento da indenização pretendida, é forçoso reconhecer a improcedência da pretensão da autora.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo
intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023